Tribunal: TJDFT
Processo: 0041800-19.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS E SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1 – A prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 921 do CPC, incide no curso da Execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória do título.
2 – Extraindo-se do histórico da tramitação que, deferida a suspensão da Execução da cédula de crédito comercial e iniciado o prazo prescricional, o Feito retomou o seu curso regular antes da transcurso do triênio, com diligência exitosa na localização de bem penhorável e com a penhora eletrônica de ativos, que posteriormente foram liberados para a satisfação parcial do débito exequendo, nos exatos termos da norma do §3o do art. 921 do CPC, é indubitável que não ficou consumada a prescrição intercorrente.
Apelação Cível provida.